Tribunal: TJSP
Processo: 1004644-72.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004644-72.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JANE MASSE FUKUNAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, anotando-
se o prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE, FÁBIO QUADROS E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004644-72.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração n.o 1.004.644-72.2019.8.26.0011/50.000
Embargante:
JANE MASSE FUKUNAGA
Embargada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.558
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados no artigo
1.022
do
CPC.
Mero
inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria
que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente
configurado.
Embargos
rejeitados,
anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 338/345, alegando omissão, pois o contrato, item 15.2,
dispõe a possibilidade do reajuste por mudança de faixa etária, porém,
referida cláusula foi omissa em relação ao quantum que deveria ser
aplicado. Aduz, ainda, que, embora o contrato tenha sido celebrado em
1990 e não adaptado a Lei n° 9.656/98, possui natureza continuada, por
envolver obrigação de fazer por prazo indeterminado. Argumenta que
durante toda a vigência do plano de saúde, os reajustes por mudança
por faixa etária observaram o autorizado pela ANS, sempre norteada pelo
princípio da boa-fé, transcrevendo entendimentos de julgados. Ressalta a
majoração excessiva do plano, requerendo, afinal, o acolhimento dos
embargos, para que seja sanada a omissão apontada, bem como o
prequestionamento da matéria.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004644-72.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Os embargos declaratórios possuem seus contornos
delineados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, e têm por escopo
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que não se
verifica na hipótese.
No caso, o manejo do recurso pela embargante trata-
se, na verdade, de mero inconformismo, restando nítido o caráter
infringente da pretensão.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao dispor
que 'constou, de forma clara e precisa, no item 15.2, pág. 142, as faixas
etárias em que ocorreriam os reajustes, observando-se que, por ocasião
da contratação, era desnecessária a exigência dos percentuais de
aumento, além do que, a usuária do plano não teve interesse em adaptá-
lo à Lei n.o 9.656/98', pág. 342.
Destacando, ainda, que 'o fato de não existir
percentual específico não pode beneficiar a recorrida, pois viria em
detrimento dos demais integrantes do grupo (...), mesmo porque, se a
autora paga menos, outros terão que pagar mais', pág. 342.'
Para, então, concluir que 'os percentuais aplicados
não se apesentam exagerados e nem desarrazoados, pois levaram em
consideração a média do mercado', pág. 342, dando ênfase de que 'já
houve benefício da segurada ao não ter nenhum reajuste entre os 18 e 55
anos', págs. 342/343.
Assim, não é possível atribuir vício ao v. acórdão
apenas por ter adotado interpretação diversa da defendida pela
embargante, de modo que eventual irresignação em relação à solução
de mérito nele contida deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto
inviável a reforma pretendida nesta sede.
Finalmente,
considera-se
prequestionada
toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar
o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004644-72.2019.8.26.0011/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
especial, observado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido
de
que,
tratando-se
de
prequestionamento
torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDcl no RMS 18.205/SP. Ministro Felix
Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006).
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294